Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RESULTADO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação em ação que discute a nulidade de ato administrativo que exclui a apelante do sistema de cotas raciais em concurso público, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a validade do ato administrativo que enquadra a candidata como não cotista após procedimento de heteroidentificação previsto em edital.
3. Análise sobre a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1o, parágrafo único, IV, da Lei 12.288/10 define população negra como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, conforme classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O art. 4o, parágrafo único, estabelece que programas de ação afirmativa destinam-se a reparar desigualdades históricas. O edital adota sistema misto de autodeclaração e heteroidentificação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41/DF, reconhece a constitucionalidade da reserva de vagas e a legitimidade do uso de heteroidentificação, condicionada à garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. A comissão avaliadora conclui que a apelante não apresenta características fenotípicas associadas à população negra, decisão reforçada pelos membros que examinam o recurso administrativo. Consta fundamentação relativa à análise do conjunto fenotípico, considerando critérios adotados pelo IBGE. O procedimento atende ao edital e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O controle jurisdicional limita-se ao exame de legalidade e não alcança o mérito administrativo. Não há violação à isonomia nem demonstração de ilegalidade, inclusive diante de decisões anteriores em concursos distintos ou documentos unilaterais, como laudo antropológico sem contraditório.
6. A sentença fixa honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8o, do CPC. Atende aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, ao considerar a natureza simples da demanda, o trabalho do advogado e o tempo de tramitação. A apelante possui gratuidade de justiça, o que suspende a exigibilidade da verba. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se diante da manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.200,00, suspensa a exigibilidade conforme art. 98, §3o, do CPC.
Legislação relevante: Lei 12.288/10; Código de Processo Civil, art. 85, §§2o, 8o e 11; art. 98, §3o.
Acórdãos relevantes: Supremo Tribunal Federal, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0722271-84.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 26/03/2024; Apelação Cível 0702245-77.2024.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 13/11/2024; Apelação Cível 0700821-56.2021.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 12/05/2022.